Tribunal: TJES
Processo: 0029055-03.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029055-03.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMILA REIS FREIRE

APELADO: ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC.

2
.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.

3. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029055-03.2015.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN - OAB ES10792-A

RECORRIDO : JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA

ADVOGADO : ALEXY POSTAY CASTELUBER - OAB ES30573-A

RECORRIDO : ASSOCIACAO ALPHAVILLE JACUHY

ADVOGADO : MARCIO PEREIRA FARDIN - OAB ES11836-A

RECORRIDO : CAMILA REIS FREIRE ABREU

ADVOGADO : RODSON ANDRE PERIM - OAB ES22620

MAGISTRADO : JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à rescisão de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel (lote no empreendimento Alphaville Jacuhy, na cidade de Serra/ES), bem como de reparação dos danos materiais e morais sofridos.

Na r. sentença, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos, para declarar o desfazimento do negócio a partir de 16.1.2015, autorizando a retenção de 20% (vinte por cento) das parcelas pagas pela Autora, excluídos os valores destinados à corretagem e devolução do remanescente em parcela única, com juros de mora a partir da sentença.

E, no julgamento das Apelações Cíveis interpostas pelas partes, foram rejeitados os recursos da Autora e da empresa JACUHY EMPREENDIMENTOS e dado provimento parcial ao apelo da empresa ora Recorrente, tão somente para determinar a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença.

Irresignada, a pessoa jurídica em questão opôs os presentes Aclaratórios, em que sustenta a existência de omissões e, com o intuito de prequestionamento de dispositivos legais, pugna pelo provimento do recurso com a reforma do
decisum.

De todo modo, não vejo como acolher o recurso, uma vez que a decisão não apresenta vício passível de correção pela via eleita.

No voto condutor do julgado, acompanhado integralmente pelos demais pares, restou consignado quanto às questões devolvidas pela Embargante no apelo,
verbis:

3. DEVOLUÇÃO PARCELADA.

A Apelante ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA sustentou a necessidade de devolução parcelada do valor devido à Autora.

Entretanto, a pretensão não deve prevalecer.

De acordo com a jurisprudência do c. STJ, é
abusiva
a previsão expressa em contrato de promessa de compra e venda que autoriza a devolução dos valores ao comprador de forma parcelada. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CITAÇÃO DE ARTIGOS SÚMULA N. 284 DO STF. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF e 211 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. QUANTIAS PAGAS. DEVOLUÇÃO PARCELADA. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. (
omissis
)

10.
Nos termos da Súmula n. 543 desta Corte, "
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
",
o que foi observado pela Corte local. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

11. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

12. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1912522/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 17/05/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 53 DA LEI 8.078/90. DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO FIXA DEVOLUÇÃO EM 30% DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC/73: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor,
é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada
, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes.
Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (REsp 1.300.418/SC, de relatoria do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 10/12/2013).

2. No caso em apreço, o eg. Tribunal a quo estabeleceu que a recorrente retivesse 10% (dez por cento) dos valores pagos pelo consumidor, o que, ainda que em menor valor do que o pretendido pela recorrente, representa devolução parcial. Rejeitada a alegada violação ao art. 53 do CDC, pois tal norma não garante à parte recorrente a retenção de 30% dos valores pagos pelo consumidor.

3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre esbarra no óbice da Súmula 83/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 200.968/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO.

RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 10%. RAZOABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. 2. Em se tratando de resolução pelo comprador de promessa de compra e venda de imóvel em construção, ainda não entregue no momento da formalização do distrato, bem como em se tratando de comprador adimplente ao longo de toda a vigência do contrato, entende-se razoável o percentual de 10% a título de retenção pela construtora dos valores pagos, não se distanciando do admitido por esta Corte Superior. 3.
É abusiva a disposição contratual que estabelece, em caso de resolução do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel pelo comprador, a restituição dos valores pagos de forma parcelada
. 4. Agravo interno não provido. (AgRg no AREsp 807.880/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016)

Logo, deve ser rejeitada a pretensão da Apelante quanto à restituição parcelada.

(
omissis
)

5. JUROS DE MORA.

Na r. sentença, o juízo de origem determinou a incidência de juros de mora a partir do julgado.

A Autora e a empresa ALPHAVILLE impugnaram o referido capítulo, pleiteando que a contagem dos juros seja feita, respectivamente, a partir da citação e do trânsito em julgado.

Nesse ponto, com razão a empresa Recorrente.

O c. STJ, em recurso repetitivo, firmou a orientação no sentido de que a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel motivada por iniciativa do comprador enseja a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão. Vejam:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC,
fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.
2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.740.911/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/8/2019, DJe de 22/8/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/15. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. TEMA 1.022/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, em fase de cumprimento de sentença. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC/15. 3. O reexame de fatos e provas é inadmissível em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. T
ema 1.002/STJ: "Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão".
5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.059.093/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE-COMPRADOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O dissídio jurisprudencial foi devidamente comprovado, razão pela qual é mister reconsiderar a decisão da em. Presidência desta Corte Superior. 2.
Na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente-comprador, em razão de impossibilidade econômica do adquirente em adimplir o contrato, os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão, porquanto inexiste mora anterior do promitente-vendedor. Precedentes.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de determinar que os juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos sejam computados a partir do trânsito em julgado da decisão que determinou a restituição.

(AgInt no AREsp n. 2.280.818/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Assim, deve ser revista a r. sentença tão somente nesse capítulo, para adequá-la ao entendimento vinculante do c. STJ.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Autora e da empresa JACUHY EMPREENDIMENTOS e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação Cível da empresa ALPHAVILLE, para determinar a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da r. sentença.

Mantenho o entendimento firmado na ocasião, considerando não haver motivo para alteração ou complementação do julgado anterior, uma vez que a
controvérsia
devolvida a esta Corte foi suficientemente apreciada, inexistindo vício que autorize o provimento dos presentes Aclaratórios.

Ademais, como já mencionado nesse voto, a jurisprudência sedimentada do STJ orienta, também, que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido, em reforço:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DE DECADÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança (suspensão de exigibilidade de tributo). Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 37.273,69 (trinta e sete mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta e nove centavos).

II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.

IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

V - Relativamente às demais alegações de violação (arts. 9º e 10, do CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.

VI - Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 3/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018.

VII - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Nesse sentido: AgInt no RMS n. 69.886/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023, AgInt no AREsp n. 1.144.770/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 31/8/2022 e RMS n. 63.888/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.533.113/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Ademais, muito embora a Embargante tenham expressado intenção de prequestionamento, a satisfação do requisito exige apenas a manifestação expressa sobre a
matéria
suscitada, o que ocorreu na espécie, consoante orienta a jurisprudência. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MATÉRIA DISCUTIDA NO TRIBUNAL. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. TERMO INICIAL. LAPSO TEMPORAL. A PARTIR DA DATA DE ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "
Tem-se como prequestionados os dispositivos legais de forma implícita, ainda que não referidos diretamente, quando o acórdão recorrido emite juízo de valor fundamentado acerca da matéria por eles regida
" (AgInt no REsp 1.595.758/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1.9.2016, DJe de 6.9.2016).

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de redução de prazo de prescrição, inclusive os aquisitivos, se, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, ainda não havia decorrido mais da metade do tempo previsto na Lei revogada, aplica-se o novo prazo, a contar da entrada em vigor do referido diploma, isto é, 11.1.2003. Precedentes.

3. Não há direito adquirido em relação à prescrição que está a fluir. Sendo mera expectativa de direito, os novos prazos estão sujeitos à aplicação da nova lei.

4. Na hipótese dos autos, o termo inicial da contagem do lapso temporal do caso em questão será a partir da data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11 de janeiro de 2003), e, por isso, não se reconhece a usucapião do bem em favor dos agravantes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.121.027/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

Na verdade, a empresa Embargante sequer informa quais matérias não teriam sido apreciadas no julgamento anterior, o que reforça a impropriedade da via eleita.

De fato, o recurso complementar consiste em inconformismo com o
resultado
do julgamento, conduta inviável no procedimento escorreito dos Embargos de Declaração, cuja fundamentação é
restrita
às pechas do art. 1.022, do CPC/2015, não presentes no acórdão embargado.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)